Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, confirmando a r. sentença, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e pelo corréu e manteve a condenações de ambos como incursos nas sanções do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, cada, tendo afastado o pedido, formulado pela defesa do ora embargante, de incidência da atenuante da confissão espontânea com a aplicação da pena abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O magistrado não tem o dever de apreciar, de forma individualizada, todas as teses apresentadas no recurso, bastando que explicite de maneira clara os fundamentos e as razões que embasaram sua decisão.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.